Tribunal: TJBA
Processo: 8084142-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084142-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DE JESUS PINHEIRO

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PARCIAL. CÁLCULO PROPORCIONAL. SÚMULA 474/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que reconheceu o direito da parte autora à complementação do valor da indenização por invalidez parcial permanente decorrente de acidente de trânsito.

2. Laudo pericial atestou invalidez parcial, com leve repercussão, nos membros superior e ombro esquerdos, com percentual de 25% para cada região.

3.Valor integral da indenização fixado em R$13.500,00, sendo devidos, proporcionalmente, R$3.206,25. Parte autora já havia recebido R$2.531,25, restando diferença de R$675,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o valor devido a título de complementação da indenização securitária, com base na gradação do grau de invalidez parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.945/2009 estabelece critérios objetivos para cálculo da indenização proporcional ao grau de invalidez.

4. A perícia comprovou perda parcial com leve repercussão, compatível com os percentuais aplicáveis na tabela legal.

5. A indenização do seguro DPVAT deve seguir a proporcionalidade da incapacidade, nos termos da Súmula 474 do STJ.

6. Inviável a fixação equitativa dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §8º, do CPC, diante da existência de valor certo e não irrisório, devendo ser mantido o percentual de 10% sobre o valor da condenação.

7. Em razão do parcial provimento do recurso, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, com condenação da parte apelada ao pagamento integral das custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A indenização por invalidez parcial decorrente de acidente de trânsito deve observar os percentuais previstos na tabela legal, conforme o grau da lesão apurado em perícia.

2. Não se aplica a regra do art. 85, §8º, do CPC quando o valor da causa é certo e relevante, devendo os honorários serem fixados conforme o art. 85, §2º, do mesmo diploma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084142-11.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE CARLOS DE JESUS PINHEIRO e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .